Tribunal: TJSP
Processo: 2283360-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2283360-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Barueri, em que é embargante JPTE ENGENHARIA LTDA, são
embargados RENATO RODRIGUES LIMA e SUMAIA RODRIGUES
LIMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283360-48.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 23.269
2
Embargos de Declaração no 2283360-48.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Barueri
Embargante: JPTE Engenharia Ltda
Embargados: Renato Rodrigues Lima e Sumaia Rodrigues Lima
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
VOTO 23.269
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil - Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JPTE
ENGENHARIA LTDA contra o acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2283360-48.2019.8.26.0000, em que é agravante.
A embargante opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão e mero prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos, sob o argumento de prequestionamento
necessário ao acesso aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283360-48.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 23.269
3
Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos, tendo
sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que concluiu
com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator